Tribunal: TJBA
Processo: 8004322-22.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004322-22.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS DORES SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA

A6

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Ação Revisional de Contrato cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora hipossuficiente contra instituição financeira, em razão da cobrança de juros remuneratórios em percentual considerado abusivo no âmbito de contrato de empréstimo pessoal não consignado. O contrato estipulou juros de 13,24% ao mês e CET anual de 558,17%, quando a taxa média de mercado publicada pelo BACEN à época era de 5,40% mensais. A sentença reconheceu a abusividade da taxa, determinando a limitação ao patamar médio e a restituição, em dobro, dos valores pagos a maior. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia reside em saber (i) se os juros remuneratórios estipulados ultrapassam os limites da razoabilidade à luz da taxa média de mercado, caracterizando abusividade; e (ii) se a cobrança abusiva de encargos enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção), admite-se a revisão das taxas de juros apenas quando estas excederem em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que se verifica no caso concreto. A relação de consumo e a hipossuficiência da autora autorizam a aplicação dos artigos 6º, VIII, e 51, IV e §1º, do CDC.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, prevalece o entendimento de que a cobrança de encargos abusivos, desacompanhada de prova de violação à dignidade da parte, não é suficiente para configurar o dano extrapatrimonial, sendo necessário demonstrar situação vexatória ou constrangimento, o que não ocorreu nos autos. A sentença observou corretamente os precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO:

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8004322-22.2024.8.05.0146
, da Comarca de JUAZEIRO/BA sendo apelante
MARIA DAS DORES SILVA
e parte apelada
CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença apelada, nos termos do voto do Relator.